Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATO ILÍCITO PRATICADO PELO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e pensão alimentícia da Autora, decorrente da morte de seu filho, Tenente da PMDFT, por colega da corporação. 1.1. Apelo da Autora para reconhecimento de direito à recebimento de alimentos indenizatórios previstos no art. 948, II do Código Civil. 1.2. Pretensão de reforma da sentença no Recurso Adesivo para reduzir o quantum indenizatório fixado e para alterar os juros e a correção monetária determinados.
2. Ausente a comprovação do vínculo de dependência econômica da mãe perante o filho, resta inviabilizado o pedido de pensão mensal alimentícia pleiteados, em razão da ausência de prova quanto aos fatos ocntitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
4. Nos autos do RE 870947 foi firmada a Tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
5. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta às condenações judiciais de natureza administrativa em geral deve ser utilizado o IPCA-E como atualização monetária de verba a ser paga pela Fazenda Pública.
6. Recursos conhecidos e não providos.